Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602982-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/04/2024
Número: 0602982-16.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/11/2023
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022 - SAMIA CRISTINA YEBAH-
REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SAMIA CRISTINA YEBAHI DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SAMIA CRISTINA YEBAHI (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43860079
29/04/2024
19:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.339

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602982-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 SAMIA CRISTINA YEBAHI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGANTE: SAMIA CRISTINA YEBAHI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. OMISSÃO.
JULGAMENTO QUE NÃO CONSIDEROU DOCUMENTO JUNTADO
TEMPESTIVAMENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na
decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (artigo 1.022 do CPC e art. 275, I e II do Código
Eleitoral).

2. Restando demonstrado que a tempestiva juntada de documento
não foi considerada para o julgamento das contas eleitorais, deve
ser reconhecida a omissão, e sanada a irregularidade que
conduziu a aposição de ressalva.

3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos
infringentes.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43860079 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919123058300000042816393
Número do documento: 24042919123058300000042816393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:14:56

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SAMIA CRISTINA YEBAHI, em
face do Acórdão 62.830 (ID 43765616), no qual suas contas apresentadas foram aprovadas com
ressalvas.

Em suas razões a Embargante aduz que a nota fiscal, geradora da ressalva, fora
juntada aos autos na data de 21/07/2023. O documento novo aludido no acórdão diz respeito, tão
somente, ao relatório emitido pelo Facebook. Dessa forma, a regular juntada da nota fiscal,
realizada em momento anterior à emissão do parecer conclusivo afastaria a aposição de
ressalva.

Assim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com atribuição de
efeitos infringentes, para fins de aprovação das contas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos
(ID 43805191), manifestando-se pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração,
para aprovar as contas de campanha.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK.
Num. 43860079 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919123058300000042816393
Número do documento: 24042919123058300000042816393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:14:56

FEFC. DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO APÓS O PARECER
CONCLUSIVO. EFEITOS DA PRECLUSÃO. AFASTA RECOLHIMENTO.
REMANESCE A RESSALVA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA.

1. Para evitar enriquecimento sem causa da União, mostra-se possível
conhecer de documentação juntada após o parecer conclusivo,
exclusivamente, para afastar recolhimento ao Tesouro Nacional,
mantendo, todavia, a conclusão pela aprovação com ressalva.

2. Aprovação das contas com ressalva.

No mérito, assiste razão à embargante.

Sustentou a embargante que não há intempestividade na apresentação do
documento fiscal, que determinou a aprovação das contas com ressalva, em vista que sua
juntada se deu em 21/07/2023, momento anterior à emissão do parecer conclusivo que ocorreu
em 08/09/2023. E assim sustenta que a ausência de pronunciamento quanto à juntada oportuna
da documentação fiscal revela a presença do vício de omissão e obscuridade no Acórdão.

Com razão a embargante.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a Nota Fiscal nº
52826154, relativa ao uso de serviços do Facebook foi tempestivamente juntada aos autos, em
data de 21.07.2023 (Id. 43661888, p. 5), quando em resposta ao parecer de diligências foram
apresentadas prestação de contas finais retificadoras.

Contudo, em evidente equívoco, o parecer técnico conclusivo manteve a
irregularidade sob o fundamento de que o documento não fora juntado aos autos.

Em vista disso, a embargante, intempestivamente, após manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, juntou petição em que reapresentou a Nota Fiscal 52826154,
sem contudo mencionar expressamente sua anterior juntada aos autos no ID 43661888.

Por estas razões, equivocadamente, considerou-se que a apresentação da Nota
Fiscal n. 52826154 foi intempestiva após a emissão do parecer conclusivo, sendo acolhida, tão
somente, com a finalidade de afastar o recolhimento ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União, persistindo o apontamento de irregularidade, conforme
entendimento desta Corte.

Anote-se que esta foi a única irregularidade remanescente que conduziu a aposição
de ressalvas à aprovação das contas.

Logo, sendo certo que a apresentação da Nota Fiscal nº 52826154 ocorreu
tempestivamente, antes da elaboração do Parecer Conclusivo, tem-se como sanada a
irregularidade que motivou a aposição de ressalva na aprovação das contas da candidata.

É certo que ao deixar de analisar os argumentos da embargante constantes da
petição de ID 43661888, em que alertava para a tempestiva juntada do documento, que ocorrera
em momento anterior a emissão do parecer conclusivo, houve omissão no decisun.

Considerando que o ponto em que o Acórdão embargado foi omisso é justamente
aquele que conduziu a aposição de ressalva, é o caso de se acolher os embargos de declaração,
conferindo-lhes efeitos infringentes para o fim de aprovar as contas apresentadas por SAMIA
CRISTINA YEBAHI.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido CONHECER dos Embargos de Declaração, e
no mérito ACOLHÊ-LOS, integrando a decisão embargada, conferindo-lhes efeito infringentes,
para o fim de JULGAR APROVADAS AS CONTAS apresentadas por SAMIA CRISTINA
YEBAHI.

Num. 43860079 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919123058300000042816393
Número do documento: 24042919123058300000042816393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:14:56

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602982-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 SAMIA CRISTINA YEBAHI DEPUTADO FEDERAL,
SAMIA CRISTINA YEBAHI - Advogado das EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43860079 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:12:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919123058300000042816393
Número do documento: 24042919123058300000042816393
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 30/04/2024 12:14:56